Tribunal: STF
Processo: RHC 252097
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 942.007/SP (e-doc. 60).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 218-A, c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente); e art. 241-D da Lei nº 8.069, de 1990, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (assédio a criança com o fim de praticar ato libidinoso) (e-doc. 7).  



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para readequar a pena para 7 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 22 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 4).



    4. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Ministro Relator dele conhecido (e-doc. 43). Seguiu-se a formalização do agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidades na dosimetria da pena. Aponta a ausência de fundamentação válida para a exasperação da pena-base. Alega que o recorrente confessou o delito, sendo cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Diz não haver provas suficientes da ocorrência reiterada do delito. Assevera ser desproporcional a fixação do regime fechado. 



    6. Busca a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da majorante do crime continuado e a fixação do regime semiaberto.



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 89).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Conforme observado pelo Ministro Relator da impetração no STJ, a condenação transitou em julgado em 20/06/2022 (e-doc. 43, p. 1), tendo sido formalizada a impetração naquela Corte em 30/08/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 04/12/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).Revisão criminal



    9. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a Sexta Turma, confirmando a visão do Ministro Relator, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a impetração é substitutiva de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, concluo que não é o caso dos autos. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator